Tribunal: TJBA
Processo: 0301616-66.2019.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0301616-66.2019.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JUZINARA MARQUES TEJAS SERPA

Advogado(s)
:
VICENTE TEIXEIRA DE MACEDO, ANTONIA MARIA DOS SANTOS

APELADO: GRACIELLE RIBEIRO SOUZA

Advogado(s)
:
GRACIELLE RIBEIRO SOUZA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À
EXECUÇÃO.
CONTRATO DE HONORÁRIOS QUE FIXOU O PERCENTUAL DE 30% SOBRE PARTILHA EM DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. NULIDADE FLAGRANTE DO CONTRATO DE HONORÁRIOS. EXCESSIVIDADE CARACTERIZADA. EXECUÇÃO EXTINTA. APELO PROVIDO.

1. Trata-se de execução decorrente de contrato de honorários advocatícios que
não atentou para critérios importantes, notadamente porque a ação de dissolução de união estável possui o caráter de ação declaratória, não significando a eventual partilha realizada o acréscimo de nenhum patrimônio aos ex-companheiros.

2. Pode-se dizer que em verdade há um decréscimo patrimonial, desde quando os bens constituídos durante a união serão repartidos entre os conviventes.

3. Busca-se através da ação de dissolução a desconstituição da relação jurídica e, em consequência desta declaração, a mera divisão dos bens existentes, atribuindo a cada um dos cônjuges o que já era seu, definindo-se na sentença ou no acordo, como ocorreu no caso concreto, tão apenas o percentual destinado a cada um deles.

4.
Devemos concluir, desta forma, que se trata de ação na qual não há o efetivo proveito econômico, sendo o valor atribuído à causa apenas estimativo, por não ser capaz de retratar o real benefício econômico e financeiro que se obterá com a Ação.

5. Sendo assim,
estimar um percentual sobre os bens partilhados
por
quaisquer dos conviventes, para fins de remunerar o advogado, significará, ao final, um desfalque expressivo em seu patrimônio, ainda mais se considerarmos que não ocorreu proveito econômico, mas a divisão de bens que as eles já pertenciam.

6. Estamos diante de um contrato que estipulou o percentual de 30%, sendo, portanto, cinco vezes maior que o definido pela própria OAB para situações análogas, o que torna o pacto efetivamente excessivo, além de ser contrário aos próprios parâmetros
aprovados
pela Entidade de Classe.

7.
Não menos importante, a situação em apreço criou uma aberração jurídica, na qual a advogada deixou de defender os interesses de sua cliente para se tornar sua adversária, ao iniciar a Execução de uma quantia que sabe ou deveria saber ser decorrente de um contrato de honorários que apresenta uma flagrante nulidade.

8.
Apelo ao qual dá-se provimento, para, reconhecendo a nulidade do contrato de honorários firmado pelas partes, declarar extinta a Execução.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em

DAR

PROVIMENTO AO APELO
,

pelos motivos expostos no voto do Relator.

PRESIDENTE

Des. RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA